Tribunal: TJSP
Processo: 2074149-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2074149-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que é
peticionária GISELE DE FREITAS JULIAO, é embargado SEGUNDO GRUPO DE
CAMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art.
619, do Código de Processo Penal, REJEITARAM os Embargos de Declaração
opostos por GISELE DE FREITAS JULIÃO, qualificada nos autos, mantendo o
acórdão embargado em todos os seus termos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR
MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO
CASTELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 42164
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2074149-35.2020.8.26.0000/50000

EMBARGANTE: GISELE DE FREITAS JULIÃO

EMBARGADO: SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO
CRIMINAL
ORIGEM......: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CARAPICUÍBA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CLAUDIA MARINA MAIMONE SPAGNUOLO)

Ao relatório constante do acórdão, acrescento que este Sundo Grupo de
Câmaras de Direito Criminal, em Sessão de julgamento permanente e virtual de
10.06.2020, afastou as preliminares e, no mérito, indeferiu o pedido de Revisão
Criminal formulado por GISELE DE FREITAS JULIÃO, mantendo a r. sentença e
v. acórdão proferidos nos autos de Processo Crime no 0002237-74.2016.8.26.0542, em
que condenada às penas de 10 anos de reclusão, em regime fechado e, 10 dias-multa, no
valor diário mínimo, por infração ao art. 273, § 1o-B, I, c.c. § I-A, do Código Penal (fls.
327/339 - autos principais).
Inconformada, GISELE opôs Embargos de Declaração, sustentando, em
síntese, ter havido omissões quanto: - a preliminar arguida, eis que o laudo pericial seria
inconclusivo e juntado aos autos duas horas antes da audiência; e, - a ausência de
materialidade e provas suficientes a ensejar a condenação, infringindo, assim, as regras
insertas nos art. 315, § 2o, III, IV e V e art. 282, do Código de Processo Penal (fls. 1/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
O d. patrono manifestou-se favoravelmente ao julgamento virtual (fls.
316 autos priincipais).
É o relatório.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo Penal poderão
ser opostos embargos de declaração, quando o acórdão padecer de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve
estar restrita ao afastamento desses vícios.
Vale consignar que o Juiz não está obrigado a proceder a análise
expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que, de forma
clara e precisa indique as razões do seu convencimento para acolher ou mesmo afastar
qualquer das teses sustentadas.
Omissão tem lugar quando não se aprecia uma das teses sustentadas, que
não se confundem com conclusão desfavorável ao interesse da parte.
Pela simples leitura dos termos das Razões apresentadas pelo
Embargante, constata-se o manifesto interesse em reabrir a discussão sobre o conjunto
probatório, como se buscando eterniza-la, o que se mostra defeso nos limites deste
“recurso”.
O acórdão embargado assim analisou a questão referente à preliminar:
“... 1. Preliminarmente, busca a Peticionária o reconhecimento de
nulidade do processo por não ter sido aberta vista para que fossem
formulados quesitos, por ter sido o laudo pericial inconclusivo e por ter o
mesmo juntado duas horas antes da audiência de instrução, não
permitindo prévio conhecimento pela Defesa.
Contudo, o Laudo Pericial foi requisitado pela Autoridade
Policial, ainda na fase de inquérito (fls. 84), com isso, não houve desídia
por parte da d. Magistrada, isso porque, quando do recebimento da
denúncia, mediante pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, apenas determinou que a Autoridade Policial enviasse
o Laudo Pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
No mais, constou do Laudo Pericial:
' ... Cumpre consignar que algumas das matérias-primas
encontradas no local dos fatos possuem propriedades químicas
que podem apresentar risco à saúde das pessoas e do meio-
ambiente se não adequadamente manuseadas e acondicionadas.
Não foram encontrados no local quaisquer equipamentos de
segurança apropriados para o trabalho com substâncias químicas
potencialmente danosas.
É da opinião deste Perito Relator que o funcionamento de
tal instalação fabril no interior de um imóvel residencial
representa riscopermanente para a saúde dos moradoresdo locale
do meio ambiente em geral ...' (fls. 156 autos principais).
Logo, diante do quanto acima foi transcrito, além das fotos e
demais consignações contidas na perícia, resta claro que a Peticionária
mantinha uma 'fábrica' de produtos cosméticos, sem que tivesse registro
no orgão competente.
Ademais, como bem pontuado pela r. sentença condenatória:
'... o laudo pericial que contem fotografias é bem claro no
sentido de que no local dos fatos foram encontrados caixas de
papelão e sacos plásticos diversos contendo frascos,potes, baldes,
tampas e dispensadores plásticos de variados tamanhos, volumes e
cores, destinados ao envasamento de produtos cosméticos para
tratamento capilar alem de diversos galões, sacos plásticos ou de
papel contendo matéria-prima empregada na manufatura de
produtos de tratamento capilar, vários tanques e tonéis de grande
capacidade contendo misturas desconhecidas de natureza
principalmente
líquida-cremosa,
diversos
utensílios
e
equipamentos como um fogão a gás com panelas de grande vol
ume; um dispositivo misturador; uma balança de pesagem e uma
máquina envasadora para produtos.
Nota-se, pois, que parte dos produtos aguardavam envase,
havendo maquina especifica para tanto, sem registro do órgão
competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Ademais, foram encontradas matérias primas como água
oxigenada, anida texaopon, óleo mineral, poli quarteto 7, base
perolada, óleo de silicone, cilicato, propilenoglicol, betaína,
sequestrante, verniz, tixosil, staryl, unitol,sulfato de amônia, álcool
itoxilado, carbopol, rvpk 90, produtos também que necessitam de
prévia autorização legal e regulamentar dos órgãos competentes.
De outro lado, a defesa não provou sua tese de que a
acusada agiu no exercício regular de direito. Não juntou
documentos para demonstrar a origem dos produtos (matéria
prima, principalmente) e equipamentos apreendidos, lembrando-se
que as notas fiscais acostadas aos autos são insuficientes para
comprovar a compra e revenda de produtos' (fls. 185 - autos
principais). ...”.
Como se constata, a preliminar foi afastada de forma fundamentada,
atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
No que tange ao conjunto probatório, o acórdão embargado ratificou o
quanto consignado no v. acórdão proferido na Apelação que, por sinal, manteve a r.
Sentença condenatória por seus próprios fundamentos (fls. 333/337), tendo concluído
que:
“... Logo, o v. Acórdão que manteve a r. sentença condenatória,
é a tradução da prova produzida.
Portanto, o v. Acórdão que manteve a r. sentença condenatória
está alicerçado em elementos probatórios presentes nos autos, que deu
ao julgador a certeza necessária de ter a Peticionária praticado a
conduta a ela imputada. Logo, sendo a decisão fundamentada em
prova idônea produzida na instrução, não se pode concluir ser a
mesma contrária às evidências dos autos ou a texto expresso de lei.
Os argumentos utilizados para embasar a condenação
decorrem das provas colhidas nos autos, cuja interpretação pelo
julgador se deu de forma contrária a pretensão da Peticionária, fato
que não enseja o erro judiciário, motivador da revisão criminal, pois
perfeitamente aceitável o fundamento apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Conjunto probatório de singular consistência, a condenação,
como imposta, é mesmo de rigor, nada justificando a absolvição como
pretendida.
Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença penal
condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando
manifestamente contrária à evidência dos autos, ou ao texto expresso
da lei penal, sendo caso de 'error in judicando'. A desconstituição
somente deve ocorrer se a sentença for arbitrária porque dissociada
integralmente do conjunto probatório, ou da lei, representando uma
distorção da função judicante.
Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao
conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não
é lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como
mostra de efetiva aplicação de Justiça.
...
As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e o
pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar consistência,
não ensejando se conclua que a decisão é contrária à evidência dos
autos ou a texto expresso da lei penal.
O ônus da prova agora é da Peticionária, e ela prova alguma
produziu no sentido do desacerto do julgado. Visa a Revisão Criminal
reparar erro judiciário o que não é o caso. ...”.
Como se constata, o acórdão embargado analisou todas as questões, de
forma fundamentada, não padecendo dos vícios sustentados pela Embargante.
Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, a Revisão
Criminal é medida excepcional, que tem por fim a correção de erro judiciário
eventualmente existente nos autos, por isso, cabível apenas em casos expressamente
previstos na legislação processual penal, não amparando mero reexame de provas.
Diante desse quadro se conclui que não há omissão a ser suprida.
Ante o exposto, com amparo no art. 619, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por GISELE DE FREITAS JULIÃO,
qualificada nos autos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)